Tribunal: TJSP
Processo: 1011340-63.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Desistência antes da citação – Parte ré, porém, que compareceu espontaneamente ao feito – Imposição sucumbencial que se justifica pelo princípio da causalidade – Fixação dos honorários, porém, que deve se dar por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC - Autores que não pretendem, com a demanda, benefício econômico imediato - Mera

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Desistência antes da citação – Parte ré, porém, que compareceu espontaneamente ao feito – Imposição sucumbencial que se justifica pelo princípio da causalidade – Fixação dos honorários, porém, que deve se dar por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC - Autores que não pretendem, com a demanda, benefício econômico imediato - Mera pretensão de suspensão do pagamento de parcelas do distrato, a ser discutido no feito principal - Proveito da pretensão da tutela provisória que não pode se igualar à pretensão da tutela definitiva – Causa, portanto, com proveito econômico inestimável – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.